Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CAPACIDADE LABORAL PLENA AFIRMADA EM PROVA TÉCNICA COERENTE, CLARA, OBJETIVA E CONCLUSIVA. LAUDO PERICIAL. DOCUMENTO HÍGIDO NÃO DESAUTORIZADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ART. 86 DA LEI 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, “será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” 1.1. Para concessão de auxílio-acidente é necessário que a lesão decorrente de acidente implique em redução da capacidade laboral exercida habitualmente pelo segurado.
2. No caso concreto, a prova técnica realizada foi precisa ao avaliar a capacidade de trabalho do autor, expondo, de forma clara, a situação por ele experimentada e seu quadro geral de saúde. Trata-se, portanto, de prova hábil a lastrear o julgamento da lide uma vez que nela estão objetivamente indicados a metodologia de trabalho e os fundamentos pelos quais o expert concluiu não ser o periciando, ora recorrente, portador de incapacidade laborativa e ostentar capacidade laborativa plena. Não há, portanto, como afastar a conclusão firmada em perícia judicial fundamentada de forma logicamente coerente e em linguagem clara e objetiva afirmando a inexistência de sequelas que incapacitem o autor/apelante para o exercício de atividade laborativa, tanto que “retornou ao trabalho na mesma empresa exercendo a mesma atividade de forma plena.” Capacidade laborativa plena constatada. Circunstância determinante a impedir a concessão do postulado auxílio-acidente.
3. Apelação conhecida e desprovida.